Tribunal: CARF
Processo: 16682.721167/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721167/2017-72
ACÓRDÃO
3302-014.479 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMERICANAS S/A (SUCESSORA DE B2W COMPANHIA DIGITAL)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 19/01/2012
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
O art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, que previa a multa isolada em razão
da não-homologação de compensação, foi julgado inconstitucional pelo
STF nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema
736 da repercussão geral. Foi fixada a seguinte tese: É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.478, de 17 de junho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 16682.721175/2017-19, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.479 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721167/2017-72
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de Impugnação a Auto de Infração que constituiu a multa isolada
por compensação não homologada prevista no § 17 no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a
Impugnação. Foi exarado Acórdão com a seguinte Ementa:
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA E NÃO-DECLARADA. APLICAÇÃO DA MULTA
ISOLADA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na hipótese de
compensação não homologada ou não declarada, inicia-se no primeiro dia do
exercício seguinte ao da data da entrega da Declaração de Compensação
ARGUIÇÃO DE AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera
administrativa, por transbordar os limites de sua competência o julgamento da
matéria.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECISÃO MANTIDA PELA DRJ. MULTA
ISOLADA. EXIGÊNCIA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Cabível a exigência da multa isolada aplicável em decorrência da não
homologação de compensação, quando o despacho decisório é mantido pela DRJ.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo de multa
isolada decorrente de não homologação de declaração de compensação, mesmo
na hipótese de esta estar sendo discutida em outro processo sem decisão
definitiva na esfera administrativa.
MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE
MORA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
É possível a coexistência da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 e da multa de mora prevista no art. 61, §§ 1o e 2o, do mesmo
diploma, visto que decorrem de diferentes condutas por parte do sujeito passivo.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.479 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721167/2017-72
3
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O processo trata exclusivamente de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação, prevista no art. 74, § 17, da Lei no
9.430/1996. Ocorre que este dispositivo legal foi julgado inconstitucional
pelo STF em 17/03/2023, em decisão transitada em julgado na data de
20/06/2023, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao
apreciar o tema 736 da repercussão geral.
Foi fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.479 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721167/2017-72
4

Fl. 404
DF CARF MF
Original